Tribunal: CARF
Processo: 10880.954500/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954500/2010-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.593 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SERRANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada aos autos, intime a Recorrente a apresentar outras provas,
se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-62.706 da 5a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.01), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 40783.22378.130706.1.3.02-6839, posto que não confirmadas as
retenções na fonte, no valor de R$49.121,29.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que as
retenções são verídicas e anexou os devidos comprovantes. As retenções decorrem de aplicações
financeiras.
Em síntese, a DRJ efetuou um novo batimento na base de dados da Receita
Federal e confirmou que as retenções foram, de fato, efetuadas, mas, que as correspondentes
receitas não foram oferecidas à tributação, consoante se confirma através da DIPJ.
E conclui que, conforme o inciso III, do §4o do art. 2o da Lei 9.430/96, a pessoa
jurídica sujeita a tributação com base no Lucro Real, para efeito de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado, somente poderá deduzir do imposto devido o valor do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954500/2010-39
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954500/2010-39

imposto de renda pago ou retido na fonte incidentes sobre receitas computadas na determinação
do lucro real. Portanto, indeferiu a MI.
A recorrente foi cientificada em 26/09/2018 (fl.154) e apresentou o seu recurso
voluntário em 26/10/2018 (fls. 156).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega que a razão para o
indeferimento foi o não oferecimento das receitas à tributação, o que não fora suscitado no DD.
Assim, houve inovação e, no caso, contrariando os artigos 145 e 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, assim justifica:
Isso porque, o Despacho Decisório que originalmente não homologou o crédito,
está baseado exclusivamente na divergência, já superada, dos valores informados em
DIPJ e PER/DCOMP pela RECORRENTE e os valores informados na DIRF pela fonte
pagadora. Ocorre que, ao julgar improcedente a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE exclusivamente com base no suposto não oferecimento das
receitas financeiras à tributação, a DRJ inovou e, por consequência, procedeu à Revisão
de Ofício do Lançamento, nos termos do inciso III, do art. 145, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Em complemento ao dispositivo acima citado, o art. 149 do CTN, traz as hipóteses
que permitem a autoridade fiscal a revisar de ofício o lançamento, destacando-se, dentre
elas, a prevista no seu inciso VIII
...
Conclusão: tendo em vista o disposto no § 40, do art. 150, do CTN, não pode o
Fisco no ano de 2018, por meio do Acórdão da DRJ, revisar de ofício o lançamento feito
em 05/10/2010, isto é, quase 8 (oito) anos após o fim do prazo decadencial para lançar o
crédito tributário - decorrente do suposto não oferecimento de receitas financeiras à
tributação (que se encerrou em 31/12/2010).
Diante do exposto, constata-se que a revisão de ofício do lançamento foi feita após
o prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto em lei, o que torna necessário o
cancelamento do Acórdão no 10-62.706 proferido pela 5a Turma da DRJ/P0A, bem como
da cobrança veiculada no Despacho Decisório.
Ainda, em razões de mérito, afirma que o não oferecimento das receitas à
tributação além de ser um fato novo não é verdadeiro e anexa documentos como prova, baseando
o seu pedido em decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, Acórdão no 9101-
002.781, 1a Turma da CSRF, Sessão de 06/04/2017 que admitiu a juntada de documentos
posteriormente à impugnação, em respeito ao art. 38, da Lei 9.784/1999. Cita outra decisão da
CSRF neste sentido. Requer, portanto, que em respeito ao princípio da verdade material sejam
acatados por este CARF.
Apresenta um quadro resumo das receitas, constante da demonstração de
resultado anexada, totalizando R$46.801.695,34 e que, deste total, o valor de receitas financeiras
contabilizado foi de R$ 306.133,17, conforme consta das folhas respectivas do Livro Diário
Geral, também anexas (doc. 3) e conclui, requerendo:
Ante todo o exposto, requer a RECORRENTE que o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO seja PROVIDO para o fim de REFORMAR O Acórdão n° 10- 62.706
proferido pela 5a Turma da DRJ/P0A, reconhecendo-se a decadência do direito do Fisco
de revisar de ofício o lançamento tributário objeto da presente lide, de forma a legitimar o
direito creditório e HOMOLOGAR as compensações declaradas na PER/DCOMP no
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954500/2010-39

40783.22378.130706.1.3.02-6839 e na PER/DCOMP n° 19734.22423.190707.1.3.02-
7388.
Caso assim não entendam Vossas Senhorias, requer a RECORRENTE O
PROVIMENTO do presente RECURSO VOLUNTÁRIO para, reformando o Acórdão no
10-62.706 proferido pela 5a Turma da DRJ/P0A, reconheça que as receitas financeiras
foram corretamente oferecidas à tributação e, por consequência, valide o direito creditório
e HOMOLOGUE as compensações declaradas na PER/DCOMP no
40783.22378.130706.1.3.02-6839 e na PER/DCOMP n° 19734.22423.190707.1.3.02-
7388.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe mencionar que DRJ, cumprindo o seu dever (art. 170, do
CTN), identificou que a recorrente não teria oferecido à tributação as receitas financeiras sujeitas
à retenção do IRRF, o que foi refutado pela recorrente.
A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Quanto à alegação de decadência, com base no art. 149, do Código Tributário
Nacional – CTN, entendo que esta não se aplica ao caso em tela, posto não haver lançamento e
sim o atendimento, conforme já dito, ao previsto no art. 170, do mesmo CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Assim sendo, o direito ao crédito está condicionado à prova da sua liquidez e
certeza e foi o que a autoridade tão e somente o fez. Portanto, reafirma-se, não houve lançamento
sendo descabida a alegação de decadência.
A recorrente apresentou a documentação que demonstra o registro das receitas e,
consequentemente, a sua tributação, como aqui repito, um quadro resumo das receitas, constante
da demonstração de resultado anexada, totalizando R$46.801.695,34 e que, deste total, o valor de
receitas financeiras contabilizado foi de R$ 306.133,17, conforme consta das folhas respectivas
do Livro Diário Geral, também anexas (doc. 3).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.593 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954500/2010-39

PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso
administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e
16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas
em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios
que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA.
Data da Sessão: 14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais, que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 226
DF CARF MF
Original